Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709552-46.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JEFFERSON BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. MULTIRREINCIDENTE. RAZOABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na segunda fase da dosimetria da pena, embora a jurisprudência entenda que, ausente critério legal, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, deve-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 1.1. Presente a agravante da multirreincidência, com base em três condenações criminais transitadas em julgado, mostra-se adequado o recrudescimento da pena em patamar pouco superior àquele acrescido pelos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 61, inciso I, do Código Penal, diante do aumento exacerbado na segunda fase de fixação da pena, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 61, inciso I, do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021